Tribunal: TJMT
Processo: 1004474-05.2023.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004474-05.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WALDEMAR BARROSO FILHO - CPF: 881.214.451-91 (EMBARGADO), RILMA FERREIRA VIANA - CPF: 035.444.101-92 (ADVOGADO), PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.291.183/0001-19 (EMBARGANTE), RAFAEL RODRIGUES CAETANO - CPF: 967.516.491-34 (ADVOGADO), CAIO CESAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - CPF: 893.635.901-00 (ADVOGADO), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO), BRDU URBANISMO S/A - CNPJ: 12.484.905/0001-63 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por Rio Vermelho Empreendimentos Imobiliários Ltda., em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vício.

Inconformado, o embargante
sustenta a ocorrência de omissão no que tange à análise do tema
bis in idem
, uma vez que ao condenar a embargante cumulativamente ao pagamento de multa contratual e indenização por dano moral, a decisão não observou a violação ao princípio do bis in idem, tratado no apelo, havendo violação ao art. 420 do Código Civil.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, para que seja sanado o vício apontado, com efeitos infringentes e prequestiona a matéria ventilada para eventual interposição de recurso à instância superior.

O embargado não apresentou contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou

eliminar contradição;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso de apelação e contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Dito isso, de início, destaco ser incontroversa a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, especificamente no ponto afeto a inversão do ônus da prova e responsabilidade solidária entre as empresas requeridas, mormente pela presença dos elementos formadores da relação de consumo.

O autor deve ser considerado consumidor, a teor da previsão do caput, do art. 2º, da Lei n. 8.078/90. Por sua vez, as recorrentes ocupam a condição de fornecedoras, consoante art. 3º, §2º, da mesma norma.

Não obstante, analisando detidamente o caso, tenho que as recorrentes também detém responsabilidade solidária para responderem à demanda, face ao que preconiza os artigos 7º, parágrafo único, 25, §1º e 34, todos do CDC, veja:

“Art. 7° (...);

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.”

Art. 25. (...);

§ 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.

(...)

Art. 34. O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.”

Ora, não resta dúvida de que as rés são responsáveis solidárias, pois a legislação consumerista prevê a responsabilidade de todos os participantes da cadeia de fornecimento que, direta ou indiretamente, tenham participado da introdução do produto ou serviço no mercado de consumo.

Aliado a isso, a BRDU Urbanismos S.A. foi expressamente indicada negócio jurídico celebrado entre a autora e a Projeto Rio Vermelho (id. 228356216), de modo que a responsabilidade solidária também está fundamentada na aplicação da teoria da aparência em benefício do consumidor, consoante bem observou a r. sentença neste ponto.

Aliás, sobre o tema, é assente a jurisprudência, confira:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - ATRASO NA ENTREGA DE OBRA - JUROS DE OBRA E IPTU COBRADOS ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES – ILEGALIDADE RECONHECIDA PELA SENTENÇA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESPONSABILIDADE DE TODOS OS ENVOLVIDOS NA CADEIA DE CONSUMO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, E 25, §1º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - COMISSÃO DE CORRETAGEM – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA CARACTERIZADA – TESE 960/STJ – OMISSÃO RECONHECIDA NESTE PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de que, versando relação de consumo, a solução da controvérsia deve partir da principiologia do Código de Defesa do Consumidor, fundada na solidariedade entre todos aqueles que participam da cadeia de produção ou da prestação de serviços, a teor do que dispõe os artigos 7º, parágrafo único, e 25, §1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, não há como deixar de reconhecer à responsabilidade das empresas Gold Black Empreendimentos Imobiliários SPE S.A. e Avance Negócios Imobiliários Ltda., sucedida pela ora embargante, ao pagamento das verbas fixadas na sentença, porquanto está evidenciada a responsabilidade delas, ainda que de forma solidária. (...).” (RED no RAC n.º 0008499-96.2014.8.11.0002, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. em 24.05.2023 – destaquei).

“APELAÇÕES CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – MÉRITO – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DE LOTE URBANO – RESCISÃO POR CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA – RETORNO AOSTATUS QUO ANTE–DEVOLUÇÃO INTEGRAL DE QUANTIAS PAGAS – ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO À INCIDÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL SOB PENA DE BIS IN IDEM – DESCABIMENTO – ALEGAÇÃO DE ERRO NA CUMULAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA COM OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA – IMPOSSIBILIDADE – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBÊNCIAL ANTE A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – POSSIBILIDADE – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e BRDU URBANISMO S/A CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE ROSELAINE CONCEIÇÃO DA SILVA KORZENIEWSKY E ANTONIO MARCOS KORZENIEWSKY CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva, tendo em vista, que as incorporações imobiliárias que fazem parte da cadeia de consumo respondem, solidariamente, pelos danos causados ao consumidor.

(...)”. (RAC n.º 1003218-27.2023.8.11.0003, 5ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao de Arruda Almeida, j. em 23.04.2024 – destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE – EMPRESA INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO – ARREPENDIMENTO DO ADQUIRENTE – RETENÇÃO DE 15% DA QUANTIA PAGA – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL COM AMPARO NO ART. 67-A DA LEI 4.591-1964 – INVIABILIDADE – DEVIDA OBSERVÂNCIA À JURISPRUDÊNCIA DO STJ – NÃO EXERCÍCIO DA POSSE – VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a construtora integra a cadeia de consumo, é evidente sua legitimidade passiva na Ação de Rescisão de Contrato de compra e venda de imóvel.

É devida a retenção de parte dos valores pagos quando a rescisão contratual se dá por vontade do adquirente devido à inviabilidade de prosseguir com os pagamentos. E não comporta majoração quando não demonstrado que o percentual fixado é insuficiente para ressarcir as despesas suportadas pelo vendedor.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).” (RAC n.º 1045710-56.2019.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. em 04.10.2023 – destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. INCORPORAÇÃO. INCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA. REJEIÇÃO. FALTA DE ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONSTRUTORA E COOPERATIVA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS IMPORTÂNCIAS DESEMBOLSADAS. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Tratando-se de relação jurídica jungida às normas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, ressai a responsabilidade solidária de todos aqueles que concorrerem para os prejuízos suportados pelo consumidor, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º, do CDC. Por conseguinte, restou configurada a legitimidade passiva da construtora, que integra a cadeia de fornecedores, juntamente com a cooperativa, que celebrou o contrato de promessa de compra e venda do imóvel. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. (...)” (TJDF, RAC n.º 07144960520208070007, 3ª Turma Cível, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. em 23.03.2023 – destaquei).

Estabelecida a responsabilidade solidária entre as empresas rés, avançando na solução da lide, tenho que a MM. Juíza andou bem ao asseverar que a rescisão contratual em questão não se deu por desistência imotivada do autor, ora apelado, pois, o conjunto probatório produzido durante a marcha processual dá conta que a referida rescisão ocorreu pelo atraso na entrega da infraestrutura do empreendimento e, via de consequência, da entrega do lote adquirido.

Assim, analisando detidamente os autos, infere-se que a parte autora atribuiu à parte ré, a culpa pela rescisão do contrato entabulado, em razão do atraso na entrega do terreno localizado no empreendimento imobiliário – Loteamento Parque Alta Vista.

As rés, ora apelantes, nas razões recursais, não questionam o atraso na entrega do imóvel, apenas combatem a obrigação em restituir a taxa de corretagem, pretendendo a exclusão da multa, a vedação de cumular simultaneamente a cláusula penal com perdas e danos e arras, bem como a exclusão do dano moral ou sua minoração.

Inicialmente, esclarece-se que, apesar de o contrato ter sido firmado sob a égide da Lei nº 13.786/2018 (lei do distrato), que autoriza a retenção do valor pago a título de comissão de corretagem, tem-se que ao presente não se aplica, haja vista que evidenciada a rescisão por culpa do promitente-vendedor que atrasou a entrega do empreendimento, fato inconteste.

Nesse contexto, configurada a culpa exclusiva do promitente vendedor-construtor pelo inadimplemento do contrato, aplica-se ao caso os termos da Súmula 543 do STJ, devendo ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas, inclusive, a comissão de corretagem.

“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”

A propósito, colaciono precedente em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA (LOTE) – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA – RESCISÃO POR CULPA DA CONSTRUTORA – SÚMULA 543 DO STJ – DEVOLUÇÃO INTEGRAL, INCLUINDO A COMISSÃO DE CORRETAGEM – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O atraso na entrega do imóvel é suficiente para ensejar a pretensão de rescisão do pacto, mesmo porque o adquirente não é obrigado a esperar indefinidamente pela conclusão da obra, ficando a construtora obrigada a devolver integralmente as quantias pagas, sem qualquer retenção, inclusive da comissão de corretagem (Súmula 543/STJ). O atraso injustificado de imóvel adquirido, por culpa do vendedor, com pedido de rescisão, enseja a condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral, em virtude do sofrimento experimentado pelo consumidor que ultrapassa o mero dissabor. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório”. (RAC n. 1008547-62.2019.8.11.0002. 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos. J. 31/01/2023 – negritei)

Quanto às arras, independentemente de sua natureza, havendo atraso na entrega do imóvel por culpa da promitente vendedora, o promitente comprador não poderá ter o valor dado a título de arras retido pela vendedora, possuindo o direito à restituição do sinal dado, sob pena de enriquecimento sem causa do vendedor, independentemente de cláusula de arrependimento.

Além disso, não se aplica a Lei n. 13.786/2018, mas sim o art. 53 do CDC, posto que, ainda que baseada em cláusulas contratuais, a relação jurídica estabelecida possui caráter consumerista, o qual rende ensejo à aplicação do CDC, verbis:

“Art. 53. Nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis mediante pagamento em prestações, bem como nas alienações fiduciárias em garantia, consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto alienado.”

Quanto ao dano moral, malgrado o mero inadimplemento contratual, per si, não enseja a sua ocorrência, não se olvide que no caso em pauta, considerando o longo tempo de atraso na entrega do imóvel, pois, decorridos mais de 02 (dois) anos da data aprazada para entrega da unidade habitacional, extrapola o mero aborrecimento e insatisfação, caracterizando frustração, angustia pela excessiva morosidade, o que enseja a devida compensação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES, DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL SUSPENSÃO DO PROCESSO – DESNECESSIDADE – APLICAÇÃO DO CDC – ATRASO NA ENTREGA – RESCISÃO MOTIVADA PELO VENDEDOR – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO – PRECEDENTES DO STJ – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – DANOS MORAIS DEVIDOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – FIXAÇÃO RAZOÁVEL – JUROS DE MORA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – LUCROS CESSANTES – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Na hipótese em que não houve o registro do direito real, não cabe falar que houve a constituição da alienação fiduciária pactuada somente em instrumento particular, porquanto não cabe a suspensão do processo.

Conforme o entendimento do STJ, aplicável o Código de Defesa do Consumidor na falta de registro do contrato que serve de título à propriedade fiduciária no competente Registro de Imóveis, como determina o art. 23 da Lei 9.514/1997.

Demonstrado que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva do promitente-vendedor, há de ser restituído integralmente o valor pago pelo promitente-comprador, com juros de mora a partir da citação.

Possível é a condenação por danos morais decorrentes de atraso de entrega de imóvel adquirido na planta, máxime se a construtora extrapola inclusive o período de tolerância lhe concedido de forma unilateral. (...)” (RAC n.º 1006792-66.2020.8.11.0002, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. em 28.02.2024)

Visto isso, passa-se à análise do quantum indenizatório fixado pelo magistrado sentenciante, objeto de inconformismo da recorrente.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Feitas tais considerações, entendo que a indenização imposta no ato sentencial mostra-se elevado, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão das particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, atento, ainda, aos recentes julgados desta Câmara em casos análogos.” –
id. 239175153 – destaquei.

À vista disso, em que pese as alegações do embargante de que o v. acórdão foi omisso, o certo é que esta Terceira Câmara, manteve íntegra a r. sentença no tocante a condenação da ré/embargante ao pagamento cumulativo de multa contratual e indenização por dano moral. apenas reduzindo o
quantum
. Aliás, embora defenda a ocorrência de
bis in idem,
é cediço que este princípio veda a dupla penalização pelo mesmo fato, contudo, no presente caso, trata-se de penalidades de natureza distinta: a multa contratual possui caráter punitivo e compensatório, enquanto a indenização por dano moral visa reparar o sofrimento causado ao autor pela conduta ilícita da ré.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, advirto que em havendo reiteração das teses aqui analisadas, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 16 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024